Tribunal: TJDFT
Processo: 0702149-81.2022.8.07.0002
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DÉBITO INEXISTENTE. COBRANÇA INDEVIDA. EXCLUSÃO DOS APONTAMENTOS.

1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei n.o 8.078/1990, em que há inversão do ônus da prova, nos termos de seu art. 6o, inciso VIII, diante da verossimilhança da alegação do consumidor e evidente dificuldade para produzir prova em questão, ante a sua vulnerabilidade.

2. O recorrente não trouxe qualquer prova da dívida contestada pelo recorrido, em especial o suposto contrato firmado, ou mesmo a gravação do serviço de atendimento ao cliente, de forma a comprovar a contratação de seus serviços, notadamente porque o print da tela de computador constante da peça de defesa não é suficiente para demonstrar a existência de relação jurídica material. Assim, ante a inexistência de prova do vínculo contratual entre as partes, impõe-se declarar a inexigibilidade do débito e a exclusão de seus registros nos sistemas do banco e do Serasa Limpa Nome.

3. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente vencido condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, esses fixados em 10% sobre o valor da causa, conforme art. 55 da Lei n.o 9.099/1995. A ementa servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei n.o 9.099/1995.